Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709004-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTRIANO ANTONIO MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (PASEP), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) havia formulado pedido de dilação de prazo em razão da dificuldade em reunir toda a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, não caracterizando procrastinação, mas sim de uma necessidade legítima, devidamente fundamentada; 2) durante o recesso forense não se pode contabilizar os prazos processuais; 3) conforme documentação ora anexada, o agravante não tem renda suficiente para manter seu próprio sustento, sendo hoje idoso e aposentado, com maiores gastos e cuidados por conta da idade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, em 13/12/2024, o Juízo de origem determinou a emenda à inicial para que o autor/agravante juntasse os seguintes documentos (ID 220798930 do processo referência): “(...) 1. três últimos contracheques; 2. extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras ACOMPANHADOS do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que este juízo possa perquirir em quais instituições financeiras o interessado na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; 3. declaração de imposto de renda do último ano; 4. extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses.” Em 10/02/2025, o advogado do agravante requereu dilação de prazo (10 dias) para cumprimento da determinação, considerando a dificuldade de contato com o cliente no período de recesso forense (ID 225313841 do processo referência). Em resposta, o Juízo de origem indeferiu o pedido de dilação de prazo, bem como a gratuidade da justiça, ao fundamento de que o agravante teve dois meses para providenciar a documentação (ID 225746005 do processo referência). Ocorre que é presumida a hipossuficiência declarada pelo agravante e não existiam elementos nos autos que pudessem infirmá-la (CPC 99 §§ 2o 3o), in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, o agravante apresenta contracheque e extratos bancários que comprovam ser ele agente de portaria aposentado da Polícia Federal, com remuneração bruta de R$ 5.738,03 (líquida de R$ 3.022,07), o que justifica a gratuidade requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator